Tribunal: TJMT
Processo: 0012752-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012752-26.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 062.190.721-97 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO DEMONSTRA, POR SAI, A FINALIDADE MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSIMIL - DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA E GENITORA DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO APELANTE PARA USO COM EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE.

A falta de provas acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade da substância entorpecente destinada a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017;

AP 34484/2018;
TJMT, AP NU 0006136-11.2017.8.11.0042
).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/2018).

“Procedida a desclassificação do delito imputado ao réu, impõe-se a restituição do dinheiro apreendido em seu poder”
(TJMT, AP no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0012752-26.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 0012752-26.2018.8.11.0055; Código 284591), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 62715486).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a maconha apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) faz jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas e/ou integrar organização criminosa.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 65877454).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 87312476).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto - Inconformismo da defesa - A defesa requer a absolvição do crime de tráfico e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 por ausência de provas e a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do §4o do art. 33, em seu grau máximo -Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Depoimento dos policiais - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo - Impossibilidade - Grande quantidade de entorpecente - Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 89942490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Narram os autos de investigação criminal que, no dia 14 de junho de 2018, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua 17, esquina com a Rua 18, centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS, trazia consigo e tinha em depósito drogas do tipo ‘maconha’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, conforme termo de apreensão de fl. 13 e laudo de constatação preliminar de fls. 15/16. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS, como incurso no art. 33, caput da Lei no 11.343/2006, com os efeitos da Lei no 8.072/90 [
...].
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 62713965)

O Juízo singular e reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Paulo Ricardo Macedo dos Santos. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento dos policiais militares, condutores do flagrante, Wagner de Almeida Leite e Paulo Cezar Bispo Vieira, prestado à Autoridade Policial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias posteriores à prática delitiva, imputando a autoria ao acusado, vejamos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem policiais militares e que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

Em que pese à negativa apresentada pelo réu, esta destoa das demais provas jungidas ao processo, notadamente, do auto de apreensão de fl. 13, o qual atesta que foram encontradas 02 (duas) porções de substância vegetal análoga à maconha em forma de trouxinhas e 01 (uma) porção grande de substância vegetal análoga à maconha em forma de tablete/ tijolo. [...]

D’outro vértice, em que pese a Defesa pugnar pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal, ante a ausência de provas suficientes quanto a destinação da droga, entendo que tal arguição também não é suficiente desconstituir a traficância que lhe foi imputada, uma vez que a conduta aplicada ao acusado amolda-se perfeitamente as modalidades de ‘trazer consigo’ e ‘ter em depósito’, pois em cotejo ao auto de apreensão de fl. 13 e ao laudo de constatação de fls. 15/16, foi confiscado 01 (uma) porção grande de maconha totalizando 535,342g, demonstrando, portanto, a prática criminosa do típico comércio ilícito de drogas.

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados, auto de apreensão e laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

De ver-se, portanto que os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

O art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em uma porção de maconha, com massa liquida de 535,342g, acondicionada em sua posse.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...]

N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, pontua-se que é impossível a sua aplicação ao acusado, porquanto a grande quantidade de drogas apreendida [535,342 g (quinhentos e trinta e cinco vírgula trezentos e quarenta e dois gramas) de maconha] e os demais elementos de cognição existentes nos autos, certamente, redundaria na proliferação da aludida substância a inúmeras pessoas, vindo a fomentar e contribuir com o comércio ilícito – além de vultosa quantia em dinheiro que o acusado receberia com a venda dos entorpecentes.

Gize-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

DOSIMETRIA [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré passíveis de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre a atenuante prevista no art. 65, inciso I (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), contudo este Juízo esbarra no impeditivo da súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que mantenho a pena em formação em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Rememore-se que a causa de diminuição de pena prevista pelo §4o, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da quantidade expressiva de drogas apreendida.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 62715484)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão

(ID 62713969; fls. 13), Laudo de Constatação Preliminar (ID 62713970; fls. 15/16) e Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2018.47491-01 (ID 62715467; fls. 101), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wagner de Almeida Leite, policial militar (ID 627713966), Paulo Cezar Bispo Vieira, policial militar (ID 62713967), Nagila Rodrigues de Macedo, mãe do apelante (ID 62713972), e o apelante (ID 62713967).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wagner de Almeida Leite e Paulo Cezar Bispo Vieira, policiais militares (Relatório de Mídias - ID 62715496), Nagila Rodrigues de Macedo, mãe do apelante (Relatório de Mídias - ID 62715496), Arthur Petrick da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 62715496), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 62715496).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Wagner de Almeida Leite [policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, que realizavam rondas pela região da rua 19
“conhecida pelo grande fluxo de comércio e usuários de entorpecentes”
, quando receberam informação de um morador que não quis se identificar, noticiando a movimentação de pessoas ;
“
as ligações feitas no 190 era de tráfico,

que era um lugar movimentado com pessoas estranhas, talvez até por ele não ser de lá o pessoal começou a notar, eles estavam usando maconha no meio da rua, talvez despertou a atenção dos vizinhos que estavam ali próximo
”; foram até o local, momento em que abordaram o apelante sentado na calçada; durante sua revista, foram localizadas 2 (duas) porções pequenas de maconha em seu bolso; após permissão da genitora do apelante, realizaram buscas no quarto dele e apreenderam mais 1 (um) tablete grande de maconha encima do guarda-roupas e uma espingarda de pressão; “
ele falou que tinha recém mudado estavam até acabando de arrumar a casa, ele tinha recém mudado para essa residência”; a mãe é “
uma senhora bem idônea
”;
“eu não esperava encontrar um pedaço tão grande como aquele na residência, até porque a residência onde tem usuários é bem diferente não era igual a dele que era limpa, inicialmente não tinha aparência de ser boca de fumo”
;
“não conheço ele, não tinha visto ele ainda
’

(ID 627713966; Relatório de Mídias - ID 62715496);

- Paulo Cezar Bispo Vieira [policial militar] narrou, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha no bolso do apelante e uma porção de maconha no quarto dele, com peso de
535,342g (quinhentos e trinta e cinco gramas e trezentos e quarenta e dois centigramas)
após informações sobre venda de drogas no local; a mãe do apelante revelou não permitir a venda de drogas em sua casa; a droga encontrada no quarto dele estava sobre o guarda-roupas; naquela região
“existem muitos usuários”
; a abordagem ocorreu em via pública; não tinha visto ele anteriormente
; “não tínhamos percebido tráfico de drogas na residência, foi pela denúncia do morador”;

“tinha várias pessoas transitando ali”
(Relatório de Mídias - ID 62715496);

- Arthur Petrick da Silva [testemunha], em juízo, afirmou estava voltando de um mercado com o apelante quando foram abordados e revistados; o apelante não tinha drogas; entrou com o policial na residência; a espingarda de pressão estava na área; a droga foi localizada no quarto; não sabia da existência da droga; visualizou o policial encontrar a maconha; não sabia que o apelante era usuário; ele nunca lhe ofereceu droga; estava ajudando na mudança; o apelante morava em uma
kitnet
e lhe ele pediu ajuda para fazer a mudança; tinha umas 5 (cinco) pessoas auxiliando;

ficou com a mãe de Paulo que estava chorando quando a polícia levou ele; estavam
“no meio da quadra da casa de Paulo quando foram abordados”
;
“o mercado é na rua de baixo da casa dele”
;
“na revista os policias encontram os dois celulares e o cigarro
”; não tinha droga com o Paulo; foi ajudar ele a fazer a mudança, juntamente com outras pessoas; não usa drogas; o policial encontrou a maconha encima do guarda-roupa no quarto do apelante (Relatório de Mídias - ID 62715496);

-
Nagila Rodrigues de Macedo [mãe do apelante] informou, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução, ter acompanhado o policial enquanto ele fazia a revista;
“o policial chegou com o Arthur”
; o policial não pediu autorização para entrar em sua casa; ele revistou tudo; não sabia que seu filho tinha droga; estava encima do guarda-roupas; o policial pegou a droga e saiu; seu filho é usuário de droga; ele não comentava que era usuário, mas percebia, pois sentia o cheiro; não havia movimentação de pessoas estranhas em sua casa; seu filho fazia bicos; ele não ajudava em casa, pois recebia pouco; seu esposo que sustenta a casa; Paulo ainda mora na sua residência; hoje ele tem emprego fixo; ele fazia curso de farmácia; no dia dos fatos estavam fazendo a mudança para a residência; aproximadamente 30min (trinta minutos) depois que terminaram a mudança a polícia chegou; tinha 5 (cinco) pessoas trabalhando na mudança; quando a polícia chegou estava sozinha na casa; o policial vasculhou todos os cômodos; o Arthur estava com o Paulo e após terminar a mudança eles saíram de casa (Relatório de Mídias - ID 62715496);

- o apelante negou a autoria, perante as autoridades policial e judicial, alegando que a maconha encontrada em seu quarto era sua, mas “
só pra uso”; “não havia nada em seu bolso”;
“
naquele momento nem na frente da minha casa estava, eu estava vindo do mercado e eles só pegaram a carteira de cigarro que eu fui comprar”; “não conhece os policiais”; “é novo na cidade”; “estava saindo do mercado no momento da abordagem, ele parou nós na rua praticamente do lado e perguntou aonde a gente morava e nós falamos, ele perguntou se eles podiam ir lá fazer uma revista e eu disse que pode, quando ele entrou lá eu já não vi, ele foi com o outro menino e eu fiquei na viatura”; “ficou um policial comigo na viatura e o outro foi com o menino”; “eles perguntaram o que eu estava fazendo lá, e eu disse que fui comprar um cigarro e ia embora, ai ele perguntou pra onde e a gente falou, ele perguntou se podia passar lá e eu disse que sim, ai eles entraram lá e revistaram”;
não informou aos policiais onde estava a droga;
“era

para consumo, meu uso”;
paguei

R$300,00 (trezentos reais) pela maconha;

seria suficiente para
“um ou dois meses”
;

começou a usar drogas aos 14 (catorze) anos de idade;

atualmente não
“fuma”
(Relatório de Mídias - ID 62715496).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Wagner de Almeida Leite e Paulo Cezar Bispo Vieira, os quais limitaram-se a descrever a abordagem do apelante, em via pública, e apreensão de duas porções de maconha, na sua posse, e 1 (uma) porção também de maconha, na residência dele, com peso total 535,342g (quinhentos e trinta e cinco gramas e trezentos e quarenta e dois centigramas), após terem recebido informação, via 190, de “um morador que não quis se identificar”, sobre a movimentação de “usuários” entrando e saindo de determinada residência [sem especificação do local].

O
s referidos policiais [
Wagner de Almeida Leite e Paulo Cezar Bispo Vieira]
não presenciaram ato de comércio e/ou receberam
informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

A família do apelante havia se mudado para o endereço no qual o entorpecente foi localizado na data dos fatos [14.6.2018], sendo que haviam outras 5 (cinco) pessoas auxiliando na mudança, conforme depoimentos de
Nagila Rodrigues de Macedo [mãe do apelante] e Arthur Petrick da Silva [testemunha], em Juízo, os quais ressaltaram que a
abordagem policial ocorreu, aproximadamente 30m (trinta minutos), após concluírem a organização da casa, quando o apelante foi ao mercado comprar uma carteira de cigarros.

A quantidade de substância entorpecente - 535,342g (quinhentos e trinta e cinco gramas e trezentos e quarenta e dois centigramas) de maconha -, em si, afigura-se insuficiente para demonstrar sua destinação mercantil, se não fora apreendido dinheiro [sem origem lícita], balança de precisão ou outros apetrechos/produtos utilizados para o preparo da droga ou realizadas campanas/monitoramento acerca de mercancia ou identificação de usuários.

A versão do apelante [no sentido de ser apenas usuário] apresenta-se verossímil diante do depoimento da genitora do apelante [
Nagila Rodrigues de Macedo
]
, em ambas as fases da persecução penal, a qual destacou que sentia o cheiro da droga utilizada por seu filho.

Por outro lado, o apelante não possui qualquer outro registro criminal por delitos da mesma natureza [tráfico de drogas], a elidir tendência criminosa para o tráfico (
http://siap.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0006136-11.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2021
.

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta do apelante ao apelante (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06
.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, ora desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [21.8.2018], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos,
reduzido em 1⁄2 (metade), por força de menoridade relativa do apelante (CP, art. 115), com 20 (vinte) anos à época do fato (ID 62713967)
- arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006 - (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso (Lei no 11.343/2066, art. 28) e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
PAULO RICARDO MACEDO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021